Tribunal: TJES
Processo: 5018541-57.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Protesto Indevido de Título; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018541-57.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EVELYN AVELINO KAPITZKY e outros

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. DÍVIDA DE TERCEIRO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis interpostas contra sentença que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais, julgou procedente o pedido de Evelyn Avelino Kapitzky em face da concessionária EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A, declarando a inexistência de débito, condenando a devolução simples de valores indevidamente pagos e fixando danos morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais). A concessionária apelou buscando reforma da sentença, alegando que a autora assumiu os débitos ao requerer a troca de titularidade, além de inexistência de dano moral, ou, subsidiariamente, a redução do valor. A autora, por sua vez, recorreu pleiteando a repetição do indébito em dobro e a fixação de índice de correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança indevida de dívida de terceiro, seguida de negativação, gera direito à indenização por danos morais; (ii) estabelecer se a repetição do indébito deve ocorrer de forma simples ou em dobro, conforme o Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cobrança de dívida de terceiro e a negativação indevida de nome do consumidor configuram ato ilícito e ensejam a reparação por danos morais, conforme entendimento pacificado no STJ de que o dano moral nesses casos é in re ipsa, ou seja, prescinde de prova.

Ficou comprovado nos autos que a fatura objeto da cobrança indevida já estava paga por terceiro à época em que foi atribuída à autora, caracterizando erro por parte da concessionária ao incluí-la em seu nome.

A repetição do indébito em dobro é devida nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pois restou comprovado o pagamento indevido por erro da concessionária, sem justa causa para cobrança.

Quanto à correção monetária e juros, o índice de correção monetária é fixado pelo IPCA a partir do efetivo prejuízo, e, após a citação, incidirá a taxa SELIC, que abrange tanto os juros quanto a correção monetária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da concessionária desprovido. Recurso da autora provido.

Tese de julgamento
:

A cobrança indevida de dívida de terceiro, seguida de negativação, gera dano moral in re ipsa.

A repetição do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer em dobro quando comprovado o pagamento indevido.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 42, parágrafo único. STJ, AgRg no AREsp 79.746/MG, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 10.06.2014.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1838091/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.11.2021. Tribunal de Justiça do Espírito Santo, Apelação Cível nº 5000209-02.2023.8.08.0058, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, j. 17.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5018541-57.2021.8.08.0035

APTE/APDO: EVELYN AVELINO KAPITZKY

APTE/APDO: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Trata-se de duas Apelações Cíveis interpostas contra a Sentença
de ID 8918521
, na qual o MM. Juiz da 6ª Vara Cível do Juízo de Vila Velha, nos autos da
“Ação Declaratória de Inexistência de débito c/c Danos Morais”,
ajuizada por Evelyn Avelino Kapitzky em face de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A, julgou procedente o pedido autoral para conceder a medida liminar e desconstituir a dívida atribuída à requerente, conceder a devolução simples dos valores indevidos pagos pela autora e condenar a requerida em R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais.

No ID 8918526 a EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A interpôs recurso de Apelação pugnando pela reforma da sentença, sob os seguintes fundamentos:
(i)
que a Apelada é a responsável dos débitos, pois, ao pedir pela troca de titularidade, assumiu os débitos existentes;
(ii)
que não há dano moral, pois a Apelante agiu no seu exercício regular de um direito;
(iii)
subsidiariamente, caso entenda pela existência do dano moral, esse seja diminuído em consonância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No ID 8918533 a parte Evelyn Avelino Kapitzky interpôs recurso de Apelação requerendo a repetição do indébito em dobro, por conta de ato ilícito da requerida e a fixação do índice de correção monetária.

Presentes os pressupostos recursais, passo à análise de ambos os recursos conjuntamente.

Em suas razões recursais, a EDP alega, em síntese, que a ora Apelada solicitou um serviço requerendo a troca de titularidade da instalação e, dessa forma, anuiu com as dívidas da titularidade anterior.

Diante dessa situação alega a Apelante que agiu em conformidade com a Lei ao cobrar a dívida em aberto na fatura com vencimento em 08.01.2020, e fazer o protesto em nome da Apelada, mesmo essa não sendo a titular da instalação à época, pois somente fez a solicitação da troca de titularidade em 07.12.2020.

Alega também que não há a existência de dano moral, tendo em vista que os fatos narrados na exordial demonstram a culpa exclusiva da Apelada, e que tais fatos não geraram abalo de ordem extrapatrimonial alegado pela autora, sendo apenas mero dissabor de atividades corriqueiras.

Por fim, subsidiariamente clama pela razoabilidade e proporcionalidade no arbitramento do valor do dano moral, para que não se incorra em enriquecimento ilícito, pelo que pede a reforma da R. sentença do juízo
a quo
.

A Apelante Evelyn, em suas razões recursais, alega que
a A
pelada EDP agiu de má-fé ao lhe atribuir dívida anterior ao seu requerimento de titularidade - o qual foi formulado à Apelada no dia 07.12.2020, e cobrado indevidamente fatura com vencimento de 08.01.2020, relativa a período no qual vigia titularidade de outra pessoa. A Apelante alega, também, que além de atribuição de dívida que não lhe pertencia, ainda lhe foi cobrada fatura que já havia sido paga, constando, inclusive, no sítio da própria Apelada como “fatura paga”.

Alega, ainda, que em sua primeira fatura como titular da instalação, além do valor proveniente da conta de energia, lhe foram também cobrados valores relativos a juros, correções monetárias e multas de outras faturas da instalação anterior, no importe de R$ 355,52 (trezentos e cinquenta e cinco e cinquenta e dois reais).

Sustenta que tais fatos evidenciam o ato ilícito da Apelada, comprovados através de sua própria contestação (ID 8918491), na qual admite ter conhecimento de a obrigação da dívida ser de outra pessoa, bem como que devido ao pedido de troca de titularidade, de forma consciente fez a inclusão da cobrança da instalação que estava em nome da Sra. Ajurima na instalação em nome da Apelante.

Sustenta, ainda, que demonstrado o ato ilícito da Apelada, deve a mesma ser condenada na repetição do indébito em dobro dos valores indevidos.

Alegando se tratar de matéria de ordem pública, na oportunidade a Apelante requer a fixação de índice de correção monetária aos valores provenientes da condenação.

Pois bem, da análise dos autos extrai-se que a r. sentença do Juiz singular está em conformidade com o lastro probatório nele disponível.

Compulsando as provas juntadas nos IDs 8918317, 8918318, 8918319, 8918321, percebe-se que a fatura referente a lide, com vencimento no dia 08.01.2020, diz respeito ao período no qual a instalação se encontrava sob a titularidade da Sra. Ajurima, genitora da Requerente, e cuja fatura constava com o status de paga, no sítio da própria Apelante EDP.

Também se verifica que em “print” juntado nos autos, extraído do sítio do sistema da EDP, a fatura referente à data de 08.01.2020 foi direcionada como se da Apelada Evelyn fosse, mesmo considerando que esta somente requereu a transferência de titularidade em 07.12.2020.

É sabido que os débitos decorrentes de energia são de natureza pessoal, entendimento este pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 79.746/MG, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Julg. 10.06.2014).

Outrossim, conforme comprovante de pagamento juntado aos autos, verifica-se que a fatura declarada como paga na instalação de titularidade da Sra. Ajurima, é a mesma declarada como não paga na instalação de titularidade da Apelada Evelyn. Desse modo, verifica-se que a Apelante EDP errou duas vezes: uma por cobrar dívida de pessoa diversa à Apelada e outra por cobrar uma fatura já paga.

Fato inconteste, também, é a cobrança indevida de juros e correção monetária relativamente às faturas dos meses de outubro/2019; dezembro/2019; setembro/2020; outubro/2020; novembro/2020; fevereiro/2020 na primeira fatura da Apelante/Apelada Evelyn, como titular da instalação, com data de vencimento em 05.02.2021, conforme ID 8918319.

Tais fatos, a meu sentir, realmente demonstram cobrança indevida de valores por parte da Apelante EDP e a necessidade de se aplicar ao caso o art. 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, com sua condenação à repetição do indébito em dobro a favor da Apelada Evelyn.

No que concerne à existência do dano moral e a condenação no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais), vale a pena destacar as seguintes palavras do MM. Juíz prolator da Sentença atacada:

“Ato ilícito caracterizado não apenas em relação à cobrança, bem como a negativação do nome da autora. A negativação indevida é causa ensejadora de dano moral:

«[...] 2. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que, nos casos de

protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o

dano moral configura-se in re ipsa, ou seja, prescinde de prova. 3. Agravo interno a

que se nega provimento (STJ, AgInt no AREsp 1838091/RJ, Rel. Ministra Maria

Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021)»”.

Isso porque já se encontra sedimentado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que cobranças com negativações indevidas implicam no reconhecimento de dano moral
in re ipsa
.

In casu, a Apelada/Apelante Evelyn teve seu nome protestado por uma fatura que já estava paga e que não era de sua responsabilidade. Nesse sentido, também esse Colendo Tribunal de Justiça já firmou o seguinte entendimento:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DÍVIDA NÃO COMPROVADA – APELANTE QUE NÃO CUMPRIU O SEU ÔNUS PROBATÓRIO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANOS MATERIAIS – REPARAÇÃO – DANOS MORAIS IN RE IPSA – REDUÇÃO DO QUANTUM - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1 – Inafastável a conclusão alcançada pelo juízo a quo no sentido de que a recorrente não cumpriu o seu ônus probatório, não sendo apresentado, oportunamente, qualquer documento capaz de legitimar a cobrança impugnada. 2 - Assim, demonstrando a autora que efetuou o pagamento da fatura relativa ao mês de setembro de 2022, ao passo que a concessionária não cuidou de comprovar, de forma satisfatória, a origem e sequer o período do suposto débito, mister a manutenção da sentença, havendo falha na prestação do serviço que resultou na inscrição indevida da apelada no cadastro de inadimplentes. 3 - Correto o entendimento de ser devida a reparação material pelos prejuízos suportados, inclusive em dobro, considerando o fato de a apelante não ter impugnado, adequadamente, referido capítulo sentencial. 4 - Com relação aos danos extrapatrimoniais, é firme e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “a inscrição/manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos.” (AgInt no AREsp n. 2.322.827/MS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023).). 5 - O montante deve ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), porquanto inserido nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo as finalidades do instituto, além de estar em consonância com os valores usualmente adotados pela jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça.. 6 - Recurso conhecido e parcialmente provido.
(APELAÇÃO CÍVEL N. 5000209-02.2023.8.08.0058. QUARTA CÂMARA CÍVEL. FABIO BRASIL NERY. Julg. 17.05.2024).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - PROTESTO – REGULARIDADE DA DÍVIDA NÃO DEMONSTRADA – CONCESSIONÁRIA QUE NÃO CUMPRIU O SEU ÔNUS PROBATÓRIO – DANO MORAL IN RE IPSA - REDUÇÃO DO QUANTUM.
1 – A narrativa autoral possui verossimilhança, notadamente pelas provas apresentadas com a petição inicial (documentos e áudio da conversa realizada com a atendente da EDP), de modo que caberia à requerida demonstrar que efetivamente o autor cadastrou a unidade consumidora que deu azo à cobrança da dívida e que tal não se originou em decorrência de fraude perpetrada por terceiros, por se tratar de fato extintivo do direito (art. 373, II, do CPC), ônus do qual não se desincumbiu. 2 - Impossível ao requerente fazer prova negativa, ou seja, que não celebrou contrato com a concessionária, sendo que esta, de outro modo, poderia, por exemplo, ter apresentado algum documento comprovando a contratação, mormente considerando a afirmação constante no áudio acostado à exordial no sentido de que a solicitação de religação ocorrera pessoalmente. 3 - Patente a configuração dos danos morais, porquanto nas hipóteses de protesto indevido de título ou de inscrição irregular em cadastro de inadimplentes há o chamado dano in re ipsa, isto é, independe de prova. 4 - O valor arbitrado mostra-se excessivo, devendo ser reduzido para R$ 3.000,00 (três mil reais), importe que atende ao objetivo da norma, qual seja, punir o agente causador, compensar o dano sofrido com a lesão e dissuadir/prevenir nova prática do mesmo evento danoso, tudo sem importar em enriquecimento ilícito. 5 – Recurso da requerida conhecido e parcialmente provido. Recurso adesivo prejudicado.
(APELAÇÃO CÍVEL N. 5009424-46.2023.8.08.0011. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. FABIO BRASIL NERY. Julg. 12.09.2024).

Nesse diapasão, tenho que o valor arbitrado na Sentença relativamente a danos morais se mostra razoável e proporcional à situação fática do caso em tela, bem como respeita a natureza sancionatória, compensatória e pedagógica do instituto.

Sobre o índice de correção monetária suscitado nas razões recursais da Apelante Evelyn, certo é que os mesmos são consectários legais da condenação, sendo matéria de ordem pública e, como tal, podem ser alterados, inclusive, de ofício.

Nesse diapasão, determino que em relação aos danos materiais a correção monetária se dará pelo índice IPCA, a partir do efetivo prejuízo até a citação, conforme súmula 43 do STJ, e, após, com base na SELIC.

Do exposto, i)
CONHEÇO E

NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO interposto pela EDP Distribuição de energia S/A
e ii)
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso interposto por Evelyn Avelino Kapitzky
para condenar a EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A ao pagamento de repetição do indébito em dobro da quantia de R$ 711,04 (setecentos e onze reais e quatro centavos) e para fixar o índice de correção monetária em relação aos danos materiais pelo IPCA, a partir do efetivo prejuízo até a citação, e, após, com base na SELIC
.

Via de consequência, majoro os honorários advocatícios, em desfavor da EDP. em 2% (dois por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso interposto por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S. A. e para dar provimento ao recurso interposto por Evelyn Avelino Kapitzky.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o respeitável entendimento inserto no voto da relatoria.

Este é o voto.